Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-51.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700007-51.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ULISSES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Jose Ulisses da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido inicial para condenar o apelante à devolução dos valores recebidos a título de Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (Tidem) ante a constatação de vínculo remunerado paralelo e, portanto, de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do Código Civil. O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa a fim de que seja declarada a nulidade do procedimento administrativo objeto da cobrança, sob a alegação de que a tentativa de entrega postal da notificação restou frustrada, com a informação carteiro não atendido, e que o apelado atestou que não foi possível localizar a Requerida (id 76634244). Sustenta inobservância da E. C. 113/2021 e LC/DF n. 943/2018 nos cálculos apresentados pelo apelado. Os fatos supracitados apresentados em apelação são novos e não foram alegados na contestação. O Juízo de Primeiro Grau afastou a prejudicial de prescrição com base no seguinte entendimento: Ademais, a má-fé do servidor, evidenciada pela manutenção de vínculo remunerado incompatível com o regime de dedicação exclusiva, afasta a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei no 9.784/1999, aplicável ao Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001. O apelante alega no recurso ter agido de boa-fé pois, em dado momento do contrato, necessitou afastar-se por motivos de saúde, tendo apresentada a devida documentação à Administração. Alega que o apelado falhou em suspender o pagamento da remuneração após o 15o dia de afastamento, mesmo tendo ciência da licença médica. Conclui que o Tema Repetitivo no 531 do Superior Tribunal Justiça não foi observado. Os fundamentos supramencionados não impugnam as razões de decidir da sentença, sequer relacionam-se com seus fundamentos, e apontam inobservância de Tema Repetitivo que não foi utilizado como motivo decisório na sentença diante da sua inaplicabilidade ao caso concreto. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a inovação e a ausência de dialeticidade recursais. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos dos arts. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator